Tribunal: TJSP
Processo: 2003655-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. Insurgência contra decisão que indeferiu a prorrogação do stay period. Art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Deferimento da primeira prorrogação em 24/02/2022. Ausente situação excepcional que justifique nova prorrogação, ao arrepio da legislação. Doutrina e jurisprudência das C. Câmaras Especializadas deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. Insurgência contra decisão que indeferiu a prorrogação do stay period. Art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Deferimento da primeira prorrogação em 24/02/2022. Ausente situação excepcional que justifique nova prorrogação, ao arrepio da legislação. Doutrina e jurisprudência das C. Câmaras Especializadas deste E. TJSP. Indeferimento mantido.
Recurso desprovido.